Tribunal: TJSP
Processo: 1501674-31.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Pleito de desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 desacolhido – Condenação mantida.

Pena-base acima do mínimo legal – Pleito prejudicado – Reprimenda fixada no mínimo na r. sentença.

Reconhecimento da atenuante da confissão – Impossibilidade –

Ementa:
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Absolvição por fragilidade de provas – Impossibilidade – Pleito de desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06 desacolhido – Condenação mantida.

Pena-base acima do mínimo legal – Pleito prejudicado – Reprimenda fixada no mínimo na r. sentença.

Reconhecimento da atenuante da confissão – Impossibilidade – Apelante não admitiu a traficância.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Insubsistência – Pena superior a quatro anos e reincidência específica – Inteligência do artigo 44, inciso I e § 3o do Código Penal.

Recurso improvido.